Tribunal: TJDFT
Processo: 0742908-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. DIFUSÃO A TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Trata-se de Recurso Inominado da AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-lo a pagar à Autora o valor de R$ 28.903,64, a título de repetição do indébito em dobro.
2. Há evidente falha na segurança da Recorrente, uma vez que dados pessoais e contratuais foram indevidamente difundidos, possibilitando a dissimulada emissão de boleto falso em prejuízo da consumidora. Nos termos do art. 6o, incisos VII e VIII, da Lei n.o 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, a Recorrente, na condição de agente de tratamento de dados, é responsável por cuidar dos dados por ela controlados, observando a boa-fé e os princípios da segurança e da prevenção. Diante da ausência de zelo na proteção dos dados da consumidora, deve a instituição financeira responder objetivamente pelo dano causado, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse sentido, Acórdão n.o 1618586.
3. Ademais, a Súmula n.o 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Da análise dos fatos, verifica-se a dificuldade da Autora em perceber os elementos indicativos da fraude, não sendo, portanto, exigível que observasse que o código de barras não havia sido enviado pelo banco. Em consequência, não resta demonstrada a culpa exclusiva da consumidora ante a escusabilidade de seu erro. Sobre o assunto, precedente desta Turma, Acórdão n.o 1188931: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos".
4. Quanto à fixação do dano material, razão assiste à Recorrente, uma vez que o valor pago pela Recorrida não foi repassado à instituição financeira, bem como o engano da cobrança foi justificável. Portanto, deve o dano material ser fixado na forma simples, em valor correspondente ao do boleto falso - R$ 15.078,01-, não havendo falar-se em restituição em dobro. Precedentes: Acórdãos n.o 1397076 e 1413687.
5. Vencido o 2o Vogal, que deu provimento ao recurso por não evidenciar a falha na prestação do serviço da Recorrente.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença e reduzir a condenação a título de indenização por dano material ao valor correspondente do boleto falso, no importe de R$ 15.078,01 (quinze mil setenta e oito reais e um centavo), devidos na forma simples, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora, a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido.